Tribunal: STF
Processo: RE 114785
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
TAXAS DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE. BASE DE CALCULO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 18, I, DA CONSTITUIÇÃO E AO ARTIGO 77
DO C.T.N.
- QUESTÃO CONSTITUCIONAL PRECLUSA, UMA VEZ QUE O DESPACHO QUE, POR
ELA, NÃO ADMITIU O RECURSO NÃO FOI ATACADO POR AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 77 DO C.T.N.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.